Tribunal: TJSP
Processo: 1003695-12.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Tarifa de registro de contrato – Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente – Ilegalidade da cobrança

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Tarifa de registro de contrato – Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente – Ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003695-12.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante OZANIEL
IZIDORO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003695-12.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 43372 - dels
2
VOTO No: 43372
APEL. N°: 1003695-12.2018.8.26.0196
COMARCA: Franca (2a V. Cív.)
APTE.: Ozaniel Izidoro dos Santos (A)
APDO.: Banco Pan S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito Cédula de
crédito bancário
Tarifa de registro de contrato

Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço
esteja efetivamente comprovada Entendimento consolidado
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-
SP Hipótese ocorrente Ilegalidade da cobrança do seguro
de proteção financeira, porquanto imposta a contratação com
seguradora previamente determinada pela instituição
credora Venda casada configurada Orientação do Recurso
Especial Repetitivo no 1.639.320-SP
Procedência parcial
decretada nesta instância ad quem
Recurso provido em
parte.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito
bancário no 76855107, pactuada em 19.05.2016 no valor de
R$23.500,00, para pagamento em 48 prestações mensais de R$832,70,
fls. 19/22), intentada por Ozaniel Izidoro dos Santos em face de Banco
Pan S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 133/137, de
relatório a este integrado, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$1.000,00, observada a gratuidade.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 139/148,
o autor postula o provimento a fim de que seja reconhecida a ilicitude
da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e isenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003695-12.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 43372 - dels
3
de preparo (fls. 23).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Em relação à tarifa de registro do contrato, a 2a
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 28.11.2018,
fixou as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003695-12.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 43372 - dels
4
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp, vu, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No caso em exame, restou comprovado que o
contrato foi devidamente registrado no Órgão de Trânsito do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003695-12.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 43372 - dels
5
São Paulo, conforme se observa do documento de fls. 129 que indica a
realização de baixa da restrição pelo agente financeiro, sendo certo que
o valor cobrado a título desse encargo (R$112,40, fls. 19) não pode ser
considerado indevido nem abusivo (sequer há alegação de abusividade
do valor cobrado).
4. No que tange ao seguro de proteção financeira,
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉGRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.

1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003695-12.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 43372 - dels
6
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro
de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, o apelante apresentou previamente à
apelante apenas uma seguradora com a qual ela poderia contratar (Pan
Seguros, que é do mesmo grupo econômico da financeira credora), de
sorte que tal conduta configura a prática de venda casada, vedada pelo
artigo 39, I, do CDC, razão pela qual é de rigor a exclusão da respectiva
cobrança.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para reconhecer a ilicitude da cobrança do seguro de proteção
financeira e condenar a ré a restituir ao autor, na forma simples, o
indébito porventura pago sob esta rubrica, com correção monetária a
partir da efetiva ocorrência do eventual indébito e juros moratórios de
1% ao mês a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se
for o caso, entre créditos e débitos existentes entre as partes e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003695-12.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 43372 - dels
7
considerando a sucumbência recíproca, condenar cada litigante ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais mais os
honorários advocatícios da parte adversa, os quais são fixados, por
equidade, em R$1.500,00 para cada qual (arts. 85, § 14 e 86, caput, do
CPC), observada a gratuidade.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica